Tribunal: TJDFT
Processo: 0743549-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FIADORES. PENHORA. DESCONSTITUIÇÃO. NOVAÇÃO. EXCLUSÃO DA FIANÇA. NOVA AVALIAÇÃO DO BEM. VIOLAÇÃO DA ORDEM DE PENHORA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PRECLUSÃO DAS MATÉRIAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. A preclusão é a perda, extinção ou consumação de uma faculdade processual. O instrumento da preclusão visa dar maior celeridade ao processo, evitando abusos e retrocessos.
2. O título judicial exequendo não reconheceu a novação da obrigação e nem excluiu a responsabilidade dos fiadores assumida no contrato de locação.
2.1. Caso entendessem que não deveriam ser condenados de forma solidária na ação de despejo, em razão de sua obrigação como fiadores ter deixado de existir, os executados deveriam ter interposto recurso contra a sentença. Não o tendo feito, resta patente que a matéria está acobertada pela preclusão
3. O art. 873 do CPC dispõe sobre a possibilidade de nova avaliação do bem penhorado, devendo a parte arguir de forma fundamentada a ocorrência de erro na avaliação, de forma tempestiva, assim que tomar ciência da realização do ato.
3.1. Se, devidamente intimados acerca dos resultados do laudo de avaliação do bem, as partes não apresentaram impugnação, ocorrendo a homologação do laudo, impõe-se o reconhecimento da preclusão da matéria, especialmente diante da ausência de alegação de que houve majoração ou depreciação no valor do imóvel.
4. Verificado que não houve alegação, em sede de impugnação da penhora, acerca da violação da ordem de penhora constante do art. 835 do CPC, mostra-se preclusa a matéria.
4.1. A ordem constante do art. 835 do CPC é apenas preferencial, podendo ser alterada pelo Juízo de acordo com as circunstâncias do caso concreto, nos termos de seu § 1o.
5. A alegação de excesso de execução deve ser objeto de impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos do art. 525, § 1o, V, do CPC.
5.1. Mesmo que a matéria referente à correção monetária seja de ordem pública, trata-se de alegação de excesso de execução, de modo que é obrigação da parte declarar de imediato o valor que entende devido, juntamente com planilha discriminada de cálculos, nos termos do § 4o do art. 525 do CPC, devendo ser rejeitada liminarmente a impugnação que deixa de observar o preceito legal.
6. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.